Tribunal: TJDFT
Processo: 0750097-06.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0750097-06.2024.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LUCAS SANTIAGO DE JESUS AGRAVADO: NADIA CRISTINA SANTOS DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão de Id 69482372 que negou seguimento ao recurso inominado interposto pro LUCAS SANTIAGO DE JESUS, em razão da deserção constatada. O art. 1.015 do CPC não prevê em suas hipóteses de cabimento a interposição de agravo de instrumento contra decisão monocrática de relator. Nesse aspecto, referida decisão é combatível por meio de agravo interno e via embargos de declaração, na forma do que preconizam os artigos 1.021 e 1.022 do CPC, bem como disposições dos artigos 81 e 83, ambos do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT. Dessa forma, a interposição de agravo de instrumento em face de decisão monocrática do relator configura erro grosseiro, que não permite a aplicação do Princípio da Fungibilidade, uma vez que distintos os pressupostos e natureza processual. Por consequência, é de rigor o não conhecimento do recurso interposto, conforme art. 932, inciso III, do CPC, e art. 11, inciso V, do RITR. Transitada em julgado esta decisão, baixem-se os autos à vara de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de abril de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator